Tribunal: TJDFT
Processo: 0701348-40.2022.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701348-40.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULA PERIS CAIXETA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar ao Distrito Federal que seja conferido à agravante o direito de participar das demais fases do concurso público para ingresso no cargo de agente de polícia da carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, cujo certame é regido pelo Edital no 01/2020. Deferido o pedido tutela de urgência neste agravo de instrumento. Apresentadas contrarrazões. Em consulta processual ao processo de origem, observa-se que o conflito de competência estabelecido entre o Juízo ora agravado e o Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal foi extinto por perda do objeto ante o reconhecimento da competência pelo juízo suscitado (ID13294062 do processo de origem). O relator do conflito de competência determinou a devolução do "processo correlato ao ilustrado juízo suscitado para que nele tenha regular trânsito". Os autos foram redistribuído à 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que ratificou os atos praticados pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF. Consequentemente, foi excluída a competência desta Turma Recursal, cabendo à parte interessada interpor o recurso adequado contra as decisões do Juízo competente perante o Tribunal de Justiça. Assim, nego seguimento ao agravo, nos termos do art. 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Sem custas e honorários. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA a